Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – DÉBITOS SUPOSTAMENTE ORIUNDOS DE DESPESAS NÃO COBERTAS PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVAS – DÍVIDA INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de dívida manejada por Paulo Almeida Campos Junior e Erika Diniz de Almeida Campos Oliveira, representando sua falecida genitora, Maria Aparecida Diniz. Afirmam os autores que em 14/05/2020 Maria Aparecida Diniz foi submetida a cirurgia no hospital requerido e que em 06/07/2020 faleceu (certidão de óbito de ID Num. 27174050 - Pág. 1). Posteriormente, em dezembro de 2020, Erika Diniz, filha e responsável financeira de sua mãe junto aquele nosocômio, recebeu cobrança hospitalar de R$ 3.888,00.

2. Como os autores afirmam que o plano de saúde do qual sua mãe era beneficiária arcou com todas as despesas da cirurgia e internação acima referidos, não pode agora a terceira requerente ser tida como devedora, motivo pelo qual ajuizou esta ação a fim de ver a dívida declarada inexigível, bem como pedindo indenização por danos morais.

3. Irretocável a sentença que, excluindo a Central Nacional Unimed e a substituiu pela Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, julgou parcialmente procedente e declarou inexigível a dívida. Apenas o hospital apresentou recurso inominado, cujas razões não merecem acolhida.

4. É do réu o ônus da prova sobre fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. É dizer, no caso concreto, caberia aos requeridos demonstrar a origem e legitimidade da dívida. Em sua defesa, o hospital afirmou que o débito tem origem em material hospitalar cuja utilização não teria sito autorizada pelo plano de saúde e mais, que teria cientificado a autora acerca dessa negativa.

5. Contudo, não há prova dessas alegações nos autos. Ao contrário, o segundo requerido afirmou que todos os insumos utilizados na cirurgia da autora foram cobertos pelo plano e para provar tais alegações juntou as guias de serviço e os relatórios analíticos de ID Num 27174189 a ID Num 27174191. De outro giro, o hospital recorrente se limitou a fazer afirmações da recusa do plano em arcar com os custos dos materiais cobrados, contudo, sem se calcar em nenhuma prova.

6. Assim sendo, não há como acolher as alegações do réu recorrente no sentido da regularidade do débito cobrado, motivo porque merece ser mantida incólume a sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.